Tribunal: TJDFT
Processo: 0711849-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711849-19.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ALEXIA GUIMARÃES RAMOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. DECISÃO. MATÉRIA NÃO APRECIADA. OMISSÃO. EXAME EM SEDE RECURSAL. POSSIBILIDADE. ARTIGO 1.013 DO CPC. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIAS PREVISTAS NO EDITAL. ACUIDADE VISUAL SEM CORREÇÃO. EXAME GINECOLÓGICO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. 1. Em analogia ao artigo 1.013, parágrafos 1o e 3o, III, do CPC, pode-se afirmar que, também no agravo de instrumento, as questões não apreciadas de todo na instância de origem podem ser resolvidas diretamente na instância recursal sem necessidade de declaração de nulidade da decisão nem de retorno dos autos à origem. 2. O edital do certame é a lei do concurso público e estabelece de forma objetiva as regras do jogo para todos. 3. Se, de acordo com as regras editalícias, a acuidade visual sem correção dos candidatos deve ser de 20/100 em cada olho ou até 20/200 em um olho, desde que o outro seja superior ou igual a 20/60, e, no caso concreto, o exame oftalmológico juntado indicou acuidade visual sem correção de 20/800 no olho direito e 20/400 no olho esquerdo, depreende, em tese, que não restou atendido o requisito do edital, não se comprovando a probabilidade do direito. 4. Eventual possibilidade de o relatório médico apresentado pela autora ser suficiente para suprir a avaliação ginecológica exigida no edital deve ser analisada por ocasião do julgamento do mérito da ação principal, após o contraditório, não sendo possível concluir, de plano, que a autora agravante tenha atendido a todos os requisitos editalícios para prosseguir no certame, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão de indeferimento da tutela de urgência. 5. Agravo conhecido e não provido. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 927, incisos III e IV, do CPC, afirmando que cabe ao Poder Judiciário fiscalizar os atos administrativos da Administração Pública e, quando constatada determinada ilegalidade, deve declará-la nula, devendo o ente da Federação reparar o dano sofrido pelo cidadão. Invoca, nesse sentido, o Tema 1015 da repercussão geral no STF. No extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa aos artigos 1o, inciso III, 3o, inciso IV, 5o, caput, 37, caput, incisos I e II, todos da Constituição Federal, e reiterando a necessidade de aplicação do Tema 1015/RG-STF. Em ambos os recursos, requer que as publicações do presente feito sejam efetivadas em nome do advogado João Marcos de Carvalho Pedra, OAB-DF n° 72.891. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 927, incisos III e IV, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nada a prover quanto ao pedido de aplicação do Tema 1015 da repercussão geral no STF, porquanto não houve determinação da Corte Superior no que se refere à suspensão dos recursos especiais que versam sobre a controvérsia do referido tema. No tocante ao recurso extraordinário, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, não merece prosseguir com base na indicada afronta aos artigos 1o, inciso III, 3o, inciso IV, 5o, caput, 37, caput, incisos I e II, todos da Carta Magna. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos. Nesse sentido, a Suprema Corte já decidiu que “Os dispositivos constitucionais tidos por violados não foram apreciados pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, de modo que o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas no 282 e 356/STF)” (ARE 1450347 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-01-2024 PUBLIC 09-01-2024). Assinala-se, por oportuno, a inaplicabilidade do Tema 1015 da repercussão geral do STF, diante da ausência de similitude fática. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino que as publicações do presente feito relativas à recorrente sejam efetivadas em nome do advogado João Marcos de Carvalho Pedra, OAB-DF n° 72.891. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025